Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, o "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" que embasa a execução é título executivo extrajudicial, uma vez que devidamente assinado pela devedora e por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC.
2. As testemunhas que participaram da formação do título executivo extrajudicial executado foram identificadas (nome e CPF), cumprindo o encargo que lhes competia em caso de questionamento da validade do documento.
3. É dispensável o reconhecimento das firmas das testemunhas, pois a lei não exige tal formalidade para que o título seja hábil a aparelhar execução, cabendo à executada, se for o caso, impugnar a regularidade do título, em exceção de pré-executividade, ou embargos à execução.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.